Tribunal: TJBA
Processo: 8002581-56.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002581-56.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: LARISSA RIBEIRO MATOS

Advogado(s)
:
KATHERINE LOGRADO PESSOA, LAURA NUNES DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO - DESCONSTITUÍDO O DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O procedimento administrativo para caracterização de irregularidade no medidor de energia elétrica e, consequente, recuperação do crédito, deve ser realizado mediante perícia técnica, oportunizando ao consumidor o efetivo contraditório, sob pena de ser considerado de produção unilateral e inapto a imputar ao consumidor a responsabilidade pelo débito.

Dano moral configurado, manutenção do montante arbitrado.

A ausência de prova da irregularidade pela concessionária impede a procedência da reconvenção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8002581-56.2021.8.05.0079
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada LARISSA RIBEIRO MATOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,